Tribunal: TJDFT
Processo: 0060578-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0060578-76.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARL GARCIA BAPTISTA, KLAUS GARCIA BAPTISTA, LEONY SEVERO, RAMON RABELO BAPTISTA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., KARL GARCIA BAPTISTA, KLAUS GARCIA BAPTISTA, LEONY SEVERO, RAMON RABELO BAPTISTA D E S P A C H O Intime-se o apelante Banco Itaú Unibanco S.A. para se manifestar sobre a petição (ID 14196161 e ID 12912733). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Héctor Valverde Santanna Relator